Tribunal: TJES
Processo: 0071273-08.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071273-08.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO JOSE DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município exequente contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de créditos tributários e extinguiu a ação de execução fiscal, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando a alegação de bloqueio via sistema Sisbajud como causa interruptiva, bem como a tentativa de afastar a inércia do exequente com base na Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS - Temas 567 e 571) firmou o entendimento de que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, após o qual deflagra-se imediatamente o prazo prescricional quinquenal. 4. Na hipótese dos autos, o prazo de suspensão encerrou-se em 2010 e o lapso prescricional de 5 (cinco) anos consumou-se em 2015. A constrição de valor irrisório ocorrida apenas no ano de 2022 não tem o condão de interromper ou repristinar a exigibilidade do crédito tributário que já se encontrava prescrito. 5. Afasta-se a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, porquanto o transcurso do lapso prescricional não decorreu de mora ou falha do mecanismo do Poder Judiciário, mas sim da incapacidade material de se localizar bens desembaraçados do devedor ao longo de quase duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula nº 106/STJ; Súmula nº 314/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
PAULO JOSE DE MIRANDA e outros
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id.
18908347
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0071273-08.2003.8.08.0011

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS
:
PAULO JOSE DE MIRANDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
PAULO JOSE DE MIRANDA e outros
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 18908347 pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que a r. sentença deve ser mantida. Explico-me.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20

Analisando detidamente o acervo probatório dos autos, constata-se que a primeira tentativa de citação da empresa executada (Rodofer Veículos Ltda) restou frustrada em
16/05/2005
, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que a empresa havia encerrado suas atividades no local e que não foram encontrados bens passíveis de arresto. Posteriormente, deferida a inclusão do sócio coobrigado (Sr. Paulo José de Miranda) no polo passivo, a tentativa de citação pessoal deste também restou frustrada, conforme certidão datada de
25/09/2009
, culminando em sua citação por edital no ano de
2010
.

Portanto, ainda que se considere a data mais favorável ao Fisco (a ciência da frustração das diligências em face do sócio incluído na lide, em 2009), o prazo de suspensão de 1 ano escoou-se em 2010, deflagrando-se o lapso prescricional de 5 anos, que veio a se consumar fatalmente em
2015
.

O Município apelante tenta afastar a prescrição alegando a existência de "constrição bancária realizada nos autos", o que teria o condão de interromper o prazo prescricional. Contudo, tal argumento não encontra amparo na realidade dos autos. O único bloqueio via sistema Sisbajud documentado ocorreu apenas em
27/07/2022
, e no irrisório valor de R$ 22,40.

Ou seja, a referida constrição ocorreu quase duas décadas após o ajuizamento da demanda e
muitos anos após a consumação da prescrição intercorrente
. É remansoso na jurisprudência que a constrição patrimonial realizada após o decurso do prazo quinquenal não tem o condão de repristinar a exigibilidade do crédito tributário já fulminado pela prescrição. O simples peticionamento requerendo diligências infrutíferas não interrompe a prescrição.

Igualmente descabida é a invocação da Súmula 106 do STJ. O transcurso
in albis
do lapso prescricional não decorreu de mora exclusiva ou falha do mecanismo do Poder Judiciário, mas sim da absoluta incapacidade material do exequente em localizar bens desembaraçados do devedor capazes de satisfazer a execução ao longo de mais de 20 anos. O espírito do art. 40 da LEF, conforme bem pontuou o STJ no repetitivo citado pela própria municipalidade, é o de que
"nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário"
.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)